Tribunal: TJMT
Processo: 1002841-41.2020.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002841-41.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JOSE ADAIR PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 003.893.611-94 (APELANTE), JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY - CPF: 337.204.281-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MURILO CORREA AMORIM BARRETO - CPF: 037.981.051-46 (TERCEIRO INTERESSADO), EDOLIN EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 038.972.791-18 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE.
1.

ABSOLVIÇÃO OU
DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL
. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. FINALIDADE MERCANTIL EVIDENCIADA. PALAVRA DOS POLICIAIS. VALIDADE. VÍCIO EM ENTORPECENTES. IRRELEVÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
2.

EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA
. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA COMPROVADA NOS AUTOS.
APELO
DESPROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.
Havendo comprovação inequívoca de que o apelante guardava e trazia consigo com finalidade mercantil, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 148 porções de cocaína somando 70,69g, não há como absolvê-lo da imputação de
Tráfico de Entorpecente
(art. 33,
caput
, da Lei no. 11.343/2006), tampouco desclassificar a conduta para aquela prevista no art. 28 da Lei Antidrogas.

1.2.
O fato de a testemunha ser agente público não torna, por si só, suas declarações inacreditáveis ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e harmônicas com os demais elementos de convicção do conjunto probatório. Inteligência do Enunciado no. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

1.3.
O vício em substâncias entorpecentes
não
afasta, isoladamente, a configuração do tipo descrito no art. 33,
caput,
da Lei Antidrogas, já que nada impede que o sujeito consuma drogas e, com vistas a sustentar o próprio vício ou incrementar a renda, pratique atos de traficância. Inteligência do Enunciado no. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

2.
Comprovado nos autos que o apelante ostenta uma condenação criminal anterior transitada em julgado, deve ser mantida a aplicação da agravante de reincidência (art. 61, inc. I, do CP) e o incremento de 6 meses da pena provisória –
quantum
, inclusive, extremamente benéfico, posto que inferior ao critério de incremento consagrado na jurisprudência (1/6).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

José Adair Pereira de Oliveira
foi condenado à pena de 5 anos e 6 meses de reclusão em regime fechado, e ao pagamento de 550 dias-multa, porque praticou o crime de
Tráfico de Entorpecente
(art. 33,
caput
, da Lei no. 11.343/2006).

Citando o brocardo
in dubio pro reo
, a invalidade do depoimento de policiais para alicerçar o édito condenatório e o vício em drogas ilícitas, busca a
absolvição
ou, alternativamente, a
desclassificação
da conduta para o crime de
Porte de Drogas para Consumo Próprio
(art. 28 da Lei no. 11.343/2006); de modo subsidiário, pretende ver
reduzido o critério de acréscimo da pena provisória
, por conta da agravante de reincidência, e fixado
regime mais brando
para cumprimento da resposta penal (ID 94337478).

Contrarrazões pelo
desprovimento
do apelo (ID 102904987).

Nesta instância, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça opinou em parecer pelo
desprovimento
do recurso (ID 106850496), conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“Sumário: Recurso de apelação criminal. Irresignação defensiva. Condenação por tráfico ilícito de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006). 1. Objetiva-se a absolvição da apelante por inexistência do fato, com fundamento no art. 386, V ou VII, do CPP. IMPOSSIBILIDADE. Suficiência probatória. Materialidade e autoria delitivas evidenciadas nos autos. Apreensão de droga de alta nocividade (cocaína), acompanhada de balança de precisão e dinheiro em espécie. Prova testemunhal firme e segura no sentido de confirmação da prática delitiva pelo recorrente. 2. Subsidiariamente, pugna-se pela desclassificação da conduta para o crime do art. 28 da Lei de Drogas. IMPOSSIBILIDADE. A condição de usuário do apelante não afasta a atividade paralela do narcotráfico. Figura do usuário-traficante. 3. Derradeiramente, pretende-se a retificação da dosimetria penal, com a redução da sanção penal, argumentando-a desproporcional ao caso em tela, bem como com a imposição de regime prisional menos gravoso. IMPOSSIBILIDADE. Apelante reincidente. Pena exasperada em 06 (seis) meses. Observados os critérios de necessidade, razoabilidade e proporcionalidade da sanção penal. Discricionariedade motivada do julgador. Recorrente reincidente. Correta a imposição do regime prisional fechado. Parecer pelo DESPROVIMENTO do recurso defensivo”.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 16 de dezembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2022